Tribunal: TJMT
Processo: 1006378-98.2021.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006378-98.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL GONZAGA CORREA - CPF: 928.364.451-49 (APELADO), ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (ADVOGADO), ADALTO CLEI FARIA MAIA - CPF: 006.714.311-37 (APELADO), GERALDO MARTINS DA SILVA - CPF: 458.527.236-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– PREFEITO MUNICIPAL
– ADVENTO DA LEI N. 14.230/2021 – APLICAÇÃO – TEMA 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - CONDENAÇÃO INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE - RECURSO DESPROVIDO.

A
ratio

decidendi
do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Os atos de improbidade, previstos nos artigos 9o, 10 e 11, todos da Lei n. 8.429/1992, exigem a presença do elemento subjetivo dolo do agente.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
elo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
,
que julgou

procedente s o s pedido s formulado s
na Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa, proposta
em desfavor de
Daniel Gonzaga Correa
,
pelo ato ímprobo descrito no art. 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa.

Em suas razões recursais, o Apelante alega
que “o juízo de primeiro grau deixou de responsabilizar o envolvido pela prática doloso das condutas venais expostas durante todo o transcorrer processual”.

Argumenta pela comprovação, durante a instrução processual, de cometimento de ato ímprobo na modalidade dolosa, a fim de condenar o Apelado pelo dano causado ao erário.

Não houve contraminuta.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral
de Justiça
, em manifestação
d
e lavra do
Procurador Edmilson da Costa Pereira
,
opina p
ela declaração de nulidade da sentença, a fim de devolver a matéria à instância de origem para regularização da demanda (id. 185815173)
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa, proposta em desfavor de Daniel Gonzaga Correa, pelo ato ímprobo descrito no art. 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa.

Extrai-se da inicial, que a Ação Civil Pública foi manejada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de
Daniel Gonzaga Correa
que, na qualidade de prefeito do Município de Vale de São Domingos/MT, teria realizado pagamento de despesas por meio de cheques, sem autorização contábil ou prévio procedimento licitatório, durante o ano de 2016.

Neste sentido, requereu a condenação do Réu pelo cometimento do ato ímprobo constante
no
art
.

10,
caput,
da Lei de Improbidade Administrativa, vigentes à época.

Após r
egular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

III - DISPOSITIVO

POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e no art. 11, I, da Lei no 8.429/92, aplico ao requerido, pelos atos de ilegalidade e improbidade administrativa praticados as sanções suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual.

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso comunicando a perda dos direitos políticos do réu pelo período de três anos.

Da sentença, o

Requerente
interpôs
o presente Apelo,
o qual passo à análise.

Registro que, no curso
da presente demanda
, sobreveio a Lei n. 14.230/2021, que alterou profundamente o regime de responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto na Lei n. 8.429/1992.

Em decorrência da edição da mencionada Lei n. 14.230/2021, passou-se a discutir sobre a sua retroatividade.

Dirimindo a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843989/PR, paradigma do Tema 1.199, do regime da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2
) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Analisando o voto do Ministro Relator, extrai-se que a tese prevalente orienta que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Dessa forma, em razão de o processo estar em tramitação, portanto, sem o trânsito em julgado, não há dúvidas de que as alterações procedidas pela Lei n. 14.230/2021 devem ser aplicadas ao presente Recurso.

Como sabido, a improbidade, pelo que se extrai da lei, refere-se à má qualidade na administração, à prática de atos que impliquem em enriquecimento ilícito do agente ou em prejuízo ao erário, ou, ainda, em violação aos princípios que orientam a Administração Pública.

Nos termos da doutrina de Pazzaglini Filho:

(...) a improbidade administrativa é o designativo técnico para a chamada corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da Ordem Jurídica (Estado de Direito, Republicano e
Democrático), revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante concessão de obséquios e privilégios ilícitos. (Improbidade administrativa. Aspectos jurídicos da defesa do Patrimônio Público. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1998).

Além disso, a Administração Pública é regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e tem como primazia a garantia do interesse coletivo, não podendo se desviar desta finalidade.

Do exame dos autos, verifico que a irresignação do Apelante decorre da co
ndenação do Requerido, ora Apelado, na sanção de “suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos”, pela prática do ato ímprobo constante no art. 11, inciso I, da
Lei
n
. 8.429/1992.

No caso dos autos, a demanda se funda
menta no
pagamento de despesas vultosas por meio de cheques, sem autorização contábil e/ou prévio procedimento licitatório, pelo ex
-
prefeito do Município de Vale de São Domingos/MT, Sr. D
aniel Gonzaga Correa, ora Apelado
, durante o exercício do ano de 2016
.

Ocorre que, em que pese as teses recursais postas, estou convencido pela ausência de comprovação de dolo específico a ensejar o provimento do Recurso interposto pelo Apelante.

Isso, pois, em seu Apelo, o Ministério Público Estadual sustenta pela ocorrência de má-fé, não esclarecendo a origem do dolo específico do agente Apel
ado
, ao ponto que aduz nos seguintes moldes: “de se ver que os fatos encimados são mais do que suficientes para caracterização de atos de improbidade administrativa, já que conduzem à conclusão irrefreável de que os demandados agiram com extrema má-fé em todo o
episódio, por se valerem de suas funções públicas para desviarem dinheiro público”.

Nessa quadra, considerando que, a partir da Lei n. 14.230/2021, afigura-se necessário o dolo específico, para a con
denação do agente nas penas de
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos
,
o que não se verifica nos autos, porquanto ausente a demonstração de que o Requerido, ora Apelado, agi
u
com dolo, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Corroborando o entendimento, trago à baila os seguintes arestos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO À PARTICULAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM DECORRÊNCIA DE IMUNIDADE PARLAMENTAR – ACOLHIDA – MÉRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS, 10, III E 11, II, DA LEI N. 8.429/92 – APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO – TEMA N. 1199 DO STF - REVOGAÇÃO DO INCISO II DO ART. 11, DA LIA PELA LEI No 14.230 /21 – ROL TAXATIVO – CONDENAÇÃO AFASTADA – INSUFICIENTE CONJUNTO PROBATÓRIO PARA IMPOR A CONDENAÇÃO AOS RÉUS – TERCEIRO BENEFICIADO - NÃO COMPROVADA A INDUÇÃO OU CONCORRÊNCIA DOLOSA NA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1 – Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 600.063/SP, em sede de repercussão geral, "nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos".

2. Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, a responsabilização civil por improbidade administrativa se restringe ao ato praticado com dolo, sendo necessário perquirir, todas as circunstâncias fáticas do ato ímprobo, com a indicação da real participação de cada agente administrativo/público e particular envolvido para a prática do suposto ato de improbidade administrativa; situação não evidenciada no caso em apreço.

3. Como a conduta atribuída à Apelante tipificada no art. 11, inciso II, da Lei no 8.429 /92 foi revogada pela Lei no 14.230 /21 não há como manter a condenação imposta na sentença, haja vista a aplicação imediata da lei mais benéfica nos termos do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal.

4. In
casu
, inobstante comprovada a não observância das formalidades legais para a doação do imóvel público, uma vez que além de a doação não ter sido precedida de licitação, a afrontar as disposições da Lei no 8.666/1993 e o caso não se enquadrar em nenhuma das hipóteses que autorizam a dispensa, não restou demonstrada a existência de dolo na conduta do Requerido, pois não comprovada de forma cabal a intenção de obtenção de proveito ou benefício indevido no exercício das atividades como agente público.

5. Com a nova redação dada pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, a sujeição ao dever de probidade se estende a terceiros que induzam ou concorram dolosamente, para a prática de ato administrativo, cuja responsabilização é permitida apenas se comprovada a participação para a prática do ato de improbidade, sendo excluída a previsão de responsabilização daquele que se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. (N.U 0007728-78.2015.8.11.0004, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/03/2023, publicado no DJE 30/03/2023).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - NORMA MATERIAL - RETROATIVIDADE BENÉFICA - NORMA PROCESSUAL - APLICABILIDADE IMEDIATA - ATOS QUE IMPORTARAM EM ENRIQUECIMENTO ILÍTICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO - VEREADOR - INDENIZAÇÕES DE VIAGENS NÃO RELACIONADAS AO MANDATO ELETIVO - PROVA INSUFICIENTE - ATOS IMPROBOS NÃO CARACTERIZADOS.

1. O princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado no âmbito do direito administrativo sancionador, fazendo retroagir as alterações materiais introduzidas pela Lei n° 14.230/21, em benefício dos réus, na ação de improbidade administrativa.

2. As normas processuais orientam-se pela teoria dos atos isolados, pelo que os atos processuais são analisados separadamente, permitindo determinar a lei que os rege.

3. A partir da Lei no 14.230/21, o elemento subjetivo necessário à configuração da improbidade administrativa é o dolo específico, isto é, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado. (TJMG -
Ap
Cível/Remessa Necessária 1.0116.16.001774-9/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19a Câmara Cível, julgamento em 14/07/2022, publicação da súmula em 21/07/2022).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
- APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PREFEITO – FRACIONAMENTO DE LICITAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESAS SEM PRÉVIO EMPENHO – CONFIGURAÇÃO DO DOLO GENÉRICO – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADO – SANÇÕES FIXADAS NO MÁXIMO LEGAL – DESPROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fracionamento do objeto licitatório configura o ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11, caput, inciso I, da Lei n. 8.429/92, porque contrário ao artigo 25, inciso I, da Lei n. 8.666/96.

O ato de pagar despesas, sem empenho prévio, caracteriza a prática de ato de improbidade administrativa, descrito no artigo 11, caput, inciso I, da Lei n. 8.429/92, por violação ao artigo 60 da Lei n. 4.320/64.

Configura medida desproporcional a imposição de sanções, previstas na Lei de Improbidade Administrativa, na sua gradação máxima, na hipótese de infringência dos princípios da Administração Pública e sem que haja a efetiva demonstração de dano patrimonial ao erário.

(N.U 0000567-83.2011.8.11.0092, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/10/2019,

P
ublicad
o

no DJE 24/10/2019)

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é
medida
impositiva.

Forte nessas razões,

NEGO PROVIMENTO
a
o Apelo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a fim de manter
incólume
a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024